Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733419-03.2020.8.07.0000 Agravante OLIMPIO ALVES DA SILVA Agravado DAVI YURI DE MORAES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo OLIMPIO ALVES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0739618-43.2017.8.07.0001), que tem como exequente DAVI YURI DE MORAES. A decisão agravada rejeitou a impugnação deduzida pelo executado, determinando o prosseguimento do feito com o pagamento do montante de R$ 20.847,59 ao exequente, a título de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos (ID 68831507): “μVistos, etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença aduzido por OLIMPIO ALVES DA SILVA em face de DAVI YURI DE MORAES. Alega excesso nos cálculos apresentados pelo impugnado em ID no 66144412 por não ter observado fielmente os parâmetros das decisões proferidas em IDs no 19945764, 22382443, 43828277 e 43828365, alegando ser devido à título de honorários o valor de R$ 6.958,83, o qual depositado em ID no 67896950. Afirma que a base de cálculo para os honorários é de 15%, o que deve ser dividido pro rata entre as partes, ambos sucumbentes. Assim, descontado o valor das arras, aduz que o valor desembolsado foi de R$ 92.784,40 sobre o qual deverá incidir os 7,5% para a apuração do valor devido. Instado em contraditório, o advogado exequente manifestou-se em ID no 68475253. Narra que o alegado pela parte executada não se sustenta por dois motivos, primeiro porque o parâmetro para a averiguação dos honorários incide sobre o valor total pago pelo requerido no negócio (ID no 22382443), de forma que não há razão para a supressão do valor das arras. Segundo porque à condenação de 5% em honorários fixada em ID no 43828277 deve ser somado o percentual de 15% fixado em desfavor do agravante, Olímpio, conforme decisão de Agravo no Recurso Especial esposada em ID no 43828365. Assim, alega que resta devido ao advogado a título de honorários o montante de R$ 20.847,59, correspondente a 20% do valor efetivamente desembolsado. É o bastante relatório. Decido. A afirmação da executada em sede de impugnação não se sustenta. Com efeito, a sentença de ID no 22382443 determina os honorários sejam calculados considerando o valor total pago pelo requerido no negócio. Assim, as arras não podem ser decotadas do cálculo dos honorários, vez que foram efetivamente desembolsadas pelo requerido no negócio e integram o determinado na sentença. Outrossim, aduz razão ao exequente em somar os percentuais concedidos em sede de Apelação e em Agravo ao Recurso Especial, sendo claro que ao percentual de 5% arbitrado em ID no 43828277, e ora incontroverso, soma-se o percentual de 15% conforme decisão de ID no 43828365, in verbis: Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante (OLIMPIO ALVES DA SILVA), no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Assim, resta adequada a planilha de cálculos de ID no 66144412, razão pela qual REJEITO a impugnação, devendo o feito prosseguir com o pagamento do montante de R$ 20.847,59 ao exequente. Reconhecido o depósito voluntário do valor de R$ 7.052,45 em ID no 67896950, fica a parte executada intimada a depositar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor remanescente devido, no total de R$ 13.795,14, sob pena de expropriação, bem como do acréscimo do percentual de 10% relativos a multa e também honorários advocatícios nos termos do art. 523, §1o do CPC. Em razão do depósito de ID no 67896950, ainda, fica a parte exequente intimada a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a forma como pretende o levantamento do valor, se por alvará ou transferência, devendo, caso opte pela transferência bancária, indicar os dados bancários respectivos (banco, agência, conta, titularidade, CPF), juntando aos autos, ainda, procuração com poderes específicos para o recebimento e levantamento de valores, caso não exista acostada aos autos. Fica a parte exequente, ainda, advertida que eventuais custas decorrentes da transferência serão decotadas do montante a ser transferido. Outrossim, o levantamento de valores por qualquer meio fica condicionado à preclusão da presente decisão”. Narra a peça recursal que o patrono do requerido, ora Agravado, pediu o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, mas apresenta cálculo não condizente com a condenação. Afirma que, quem deu causa à ação foi o Agravante, requerendo a condenação do réu à rescisão contratual, restituição do bem alienado e à retenção dos valores pagos como arras. Assevera que, o valor retido e denominado de arras tem previsão legal e é de direito de quem sofre com a rescisão contratual, que no caso foi o Agravante. Alega que os valores desembolsados como arras e retidos pelo Agravante não devem ser considerados para efeito de contabilização de cálculo de honorários sucumbenciais, pois a condenação ao Agravante é de devolver os valores pagos que ultrapassam o limite estabelecido de retenção de arras. Aduz que a interpretação inicial é de que seriam os honorários sucumbenciais majorados para 15%, no entanto não foi modificado o ônus sucumbencial, não passando o Agravante a responder pela sucumbência total do processo, mantendo-se em 50% para cada parte. Esclarece que, mesmo que houvesse a interpretação de que a sucumbência deve ser somada, o fato de a decisão de grau inferior não ter sido reformada e sim somente majorada, deve ser mantido o entendimento que a sucumbência deve ser suportada em 50% para cada parte, limitando a majoração em favor apenas da parte Agravada. Assim, entende o agravante que, o importe da sucumbência deve ser suportado de forma pro rata em 50% para cada uma das partes e não somados de forma onerar demasiadamente o Agravante, ou seja, deve ser a importância dos 10% de sucumbência da primeira instancia, somados os 15% de majoração do STJ, divididos pela metade, perfazendo a importância de 12,5%, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, mantendo a sucumbência pro rata visto não haver modificação desta determinação, aplicando interpretação correta ao dispositivo e reconhecendo a sucumbência sobre o valor da condenação devidamente decotado os valores de arras no cálculo do percentual sucumbencial. Dessa forma, requer o agravante seja deferido efeitos ativo e suspensivo, nos moldes do artigo 1.019, inciso I do CPC, para fins de decreta a suspensão do pagamento da diferença de honorários sucumbenciais até decisão final do presente recurso, para que não incida sobre os valores as penalidades do artigo 523, § 1o do CPC. No mérito requer seja provido e declarada a revisão da decisão agravada para que o Agravante seja obrigado a pagar a título de honorários advocatícios sucumbenciais somente a importância corretamente devida, para que sejam decotados os valores retidos de arras do cálculo de honorários sucumbenciais, e ao fim, que seja aplicada correta interpretação aos dispositivos de fixação de sucumbência, com reconhecimento de sucumbência pro rata nos autos fixando os honorários no importe de 12,5% sobre o valor da condenação. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação de rescisão de compra e venda c/c retenção de arras c/c compensação por danos materiais, ajuizada por Olimpio Alves Da Silva em desfavor de Matheus Phillipe Oliveira Do Nascimento. Ao ser sentenciado o feito, os pedidos formulados pelo autor foram julgados parcialmente procedentes, sendo decretada a resolução do contrato celebrado, com o retorno das partes ao estado anterior, ficando o réu responsável por restituir o imóvel e o autor restituir o valor pago por aquele, retendo-se, a título de arras, o valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde a data do ajuste, em 06.06.2017, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento pro rata (50% para cada), das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do NCPC (ID 19945764). Considerando-se a sucumbência mínima do autor, que não logrou êxito em apenas um dos seus pleitos, referente à indenização, a sentença foi reformada para que o réu seja o responsável pelo pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais (ID 22382443): “Em razão da sucumbência mínima, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (considerado o valor total pago pelo requerido no negócio), nos termos art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.” Em sede de apelação, o recurso foi parcialmente provido apenas para reduzir a penalidade das arras a ser retida pelo promitente vendedor ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, diante da sucumbência recíproca e equivalente, foram alterados os ônus sucumbências fixados na origem, ficando as partes responsáveis por arcar com o pagamento pro rata (50% para cada), das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença, observada a gratuidade de justiça deferida em favor do apelante (ID 43828274). O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial, não conheceu do agravo em recurso especial, mas decidiu que, se existisse nos autos, prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, devida seria a sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça (ID 43828365). A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O art. 85, § 11o, do CPC, por sua vez, estabelece que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Não há razão para o acolhimento da pretensão do agravante, haja vista que a sentença proferida nos embargos de declaração determinou que os honorários sucumbenciais devem ser calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor total pago pelo requerido no negócio, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Considerando-se que cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios arbitrados, o percentual de 5% arbitrado no acórdão de ID no 43828277 foi corretamente foi somado ao percentual de 15% como determinado pelo STJ, na decisão de ID no 43828365. Assim, correta a decisão agravada, não merecendo qualquer reforma. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 Desembargador João Egmont Desembargador